Tribunal: TJES
Processo: 5005997-74.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005997-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ATILA PIMENTA DE MELO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. 1.
A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, demanda a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do agente. 2. Não há
a menor suspeita de que o quadro psiquiátrico do paciente tenha relação com a conduta criminosa imputada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5005997-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATILA PIMENTA DE MELO
IMPETRANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ATILA PIMENTA DE MELO
em face de ato tido como coator praticado pelo
juízo da 2ª Vara de Alegre.

De acordo com o
impetrante
:

A Defesa pleiteou a instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do réu, contudo, este fora indeferido pelo juízo singular, tão somente por ter vislumbrado no interrogatório do Paciente que o mesmo não apresentava anomalia psíquica que justificasse o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, contrariando o relatório médico/clinico do Paciente acostado nos autos pela defesa (documento anexo de fls. 91 dos autos de origem) sem o parecer pericial médico a embasar a referida justificativa.

Consta no relatório médico (apresentado pela defesa as fls. 91 dos autos da ação penal em epígrafe) do paciente Atila Pimenta de Melo, que é dependente químico, inclusive com passagem recente através de internação compulsória na Clínica de Recuperação – Centro de Recuperação da Vida na Serra-ES, a partir de r. decisão liminar da mesma autoridade coatora, lotada na Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro-ES: consta no laudo psíquico, exarado em 13 de setembro de 2022, no qual consta que o Paciente dera entrada na clínica em 07 /07/2022 e alta terapêutica em 13 de setembro de 2022 – tendo exarado diagnóstico do paciente e sua condição clínica psicossocial CID 10, com diagnósticos de F19.30 (Transtornos Mentais e de comportamento decorrentes de uso de múltiplas drogas estado de abstinência não complicado); F 19.50 (Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas, transtorno psicótico esquizofreniforme); F 19.2 (transtorno mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência); F 31.6 (Transtorno afetivo bipolar, episódio misto); K 29.7 (Gastrite não especificada) e Z91.1 (histórico pessoal de não aderência a tratamento e a regime médicos).

Uma vez que o Paciente é usuário contumaz de drogas há mais de 10 (dez) anos aproximadamente, e apresenta vários transtornos psíquicos em razão do uso indiscriminado de entorpecentes, pode ter cometido o delito descrito na Denúncia sob o efeito e causa das anomalias psíquicas relatadas no Relatório Psiquiátrico supracitado, agiu de forma involuntária.

Pretende-se com este
habeas corpus
, então, a demonstração da
necessidade de instauração do incidente de insanidade mental.

Não há, a meu ver, ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar, a instauração de incidente de insanidade mental depende de
dúvida razoável
sobre a integridade mental do acusado (artigo 149 do CPP).

Por isso, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

E, a despeito do que sustenta o impetrante, o julgador de origem indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental
justamente por não ter vislumbrado, durante o interrogatório, anomalia psíquica que justificasse o incidente.
Do contrário, a marcha processual seria prejudicada de modo desnecessário.

Além disso, o relatório acostado aos autos apenas informa que o paciente fora internado em
07/07/2022
e encontra-se em tratamento psiquiátrico,
não guardando qualquer relação com os fatos narrados na denúncia que ocorreram em 05/06/2019,
ou seja, três anos antes.

Vale mencionar, ainda, que a condição de dependente químico somente fora alegada após a referida internação e que, segundo o STJ, "
o
mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/3/2019). (AgRg no HC n. 778.507/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Como bem observado pela douta PGJ, na esteira do presente entendimento:

A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, demanda a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do agente, o que não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, apesar do histórico de uso pelo paciente de substâncias ilícitas, observa-se que tanto a comunicação de internação psiquiátrica quanto o laudo psiquiátrico acostados no Id. 5170632 se referem a fatos ocorridos em meados do ano de 2022, ou seja, cerca de 03 (três) anos após os fatos apurados na ação penal nº 0001878-91.2019.8.08.0002.

Tais circunstâncias afastam, salvo melhor juízo, a suspeita de que o atual quadro psiquiátrico do paciente tenha relação com a conduta criminosa que lhe foi imputada.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Sem mais delongas,
denego a ordem pretendida
, o que se dá em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.